Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-29.2021.8.11.0110
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001067-29.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KEYLLA RE UWA XAVANTE - CPF: 700.212.581-80 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO A ROGO E TESTEMUNHAS – DOCUMENTOS PESSOAIS ENTREGUES –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco Apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de elementos comprobatórios.

2. Ainda que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

3. Comprovada a contratação do mútuo pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria da consumidora.

4. Devidamente demonstrada a contratação do empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabida a alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, que agiu em exercício regular do seu direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KEYLLA RE UWA XAVANTE
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico

c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarou a validade do contrato de empréstimo consignado n.o 806301384 e condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido às benesses da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que a sentença deve ser reformada porque a instituição financeira quedou-se inerte em comprovar a contratação do empréstimo pela Recorrente.

Sustenta que é analfabeta e o Banco Recorrido não apresentou o instrumento de procuração pública que deveria acompanhar o contrato, o que demonstra o não cumprimento das formalidades legais.

Assevera que o Apelado não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar o repasse do valor do empréstimo à Apelante.

Defende que faz
jus
à restituição em dobro dos valores cobrados em razão do empréstimo consignado não contratado e, também, à indenização por dano moral.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença recorrida seja integralmente reformada.

Contrarrazões no Id 130203673 pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Keylla Re Uwa Xavante
ajuizou a
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico

c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
,

alegando desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado no 806301384, com desconto em folha de pagamento, iniciado em 07/04/2016, no valor de R$ 921,36 (novecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos), com pagamento a ser efetuado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 28,00 (vinte e oito reais).

Diante disso, pugnou pela declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro da quantia já decotada, e condenação do Banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Apelado defendeu a regularidade da contratação do empréstimo, apresentou o contrato assinado a rogo pela Apelante,
com testemunhas, a autorização para desconto em folha de pagamento e os documentos pessoais apresentados pela Recorrente no ato da contratação.

Sustentou a ausência de prática de ato ilícito ensejador de dano moral indenizável, e a litigância de má-fé da Recorrente.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva fática, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco Apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, a Apelante afirma desconhecer o Contrato n.o 806301384, celebrado em 12/02/2016, no valor de R$ 921,36 (novecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos), mediante desconto no benefício previdenciário.

Com a peça contestatória a Instituição Financeira juntou cópia do contrato assinado a rogo. O pacto está devidamente acompanhado dos documentos pessoais da Apelante que instruíram a avença, que são RG, CPF, Declaração de Residência e Extrato de Pagamento do INSS.

Faz-se necessário salientar que, consoante o instrumento apresentado, a contratação foi celebrada mediante assinatura a rogo e na presença de testemunhas.

Com efeito, a Apelante estava acompanhada de
Pedro Tsi Rupi Orebewe
, que assinou o contrato a seu rogo e, também, das testemunhas
Tibério Cesar Bupre Seretopo
e
Urias Tsumey’wa Tserenhib’ru
,
o que torna sem consistência a tese de que a operação é fraudulenta ou nula.

Essas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência da consumidora a todos os termos contratados e afastam a possibilidade de fraude.

Vê-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelante.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque deve prevalecer a sua validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Está claro, com isso, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese à Apelante sustentar que não recebeu o valor do mútuo, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que não recebeu qualquer transferência eletrônica da importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

A título de ilustração, colaciono os julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Ademais, o lapso temporal entre a contratação (12/02/2016) e o ajuizamento da demanda (25/08/2021) é bastante relevante e depõe em desfavor da pretensão anulatória, causando estranheza o fato de a Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (05 anos) suportando desconto das parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário e somente agora socorrer-se da via judicial.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante é cliente habitual de empréstimos consignados com diversos bancos, conforme consta do extrato de Consulta de Empréstimo Consignado por ela mesma juntado no Id 130194141. Ou seja, a sistemática de contratação e quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada surpresa para a demandante, já que está acostumada com esta espécie de contratação.

Enfim, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas pela Recorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho incólume a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa pelas benesses da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022